Tribunal: TJPA
Processo: 0000754-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000754-57.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA BRONI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000754-57.2014.8.14.0301

RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA BRONI

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTE DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO REGULAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. VOZ DE PRISÃO DADA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO. CONDUÇÃO À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CARACTERIZADO. DESDOBRAMENTOS INVESTIGATIVOS INEXISTENTES. ATO ABUSIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por José Roberto de Souza Broni contra sentença da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgara improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve abuso na conduta de Promotor de Justiça que, em fiscalização de trânsito, deu voz de prisão ao agente público apelante, imputando-lhe o crime de prevaricação, e se tal ato gera dever de indenizar por parte do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF, art. 37, § 6º), bastando prova do dano e do nexo causal.

4.

O apelante encontrava-se no regular exercício de sua função, liberando veículo em fase inicial de remoção mediante aplicação de multa, sem que se configurasse prevaricação.

5.

A voz de prisão e condução à delegacia, sem posterior inquérito ou procedimento disciplinar, configuram excesso e abuso na atuação estatal, ensejando abalo à honra e à dignidade do servidor público.

6.

O dano moral se caracteriza em razão do constrangimento público, do descrédito funcional e da imputação de prática criminosa sem justa causa.

7.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à gravidade do constrangimento, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A voz de prisão em flagrante, sem quadro inequívoco de crime funcional e desacompanhada de ulterior persecução penal, configura ato abusivo do Estado.

2.

A responsabilidade civil objetiva estatal exige apenas prova do dano e do nexo causal, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

3.

A condução coercitiva de servidor em exercício regular de sua função, sob acusação infundada de prevaricação, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 487, I; CPP, art. 301; CTB, art. 181, VIII, e art. 271.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10702150312412002, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 22.03.2022, 2ª Câmara Cível, publ. 30.03.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação interposta

pelo Autor
Jose Roberto de Souza Broni
, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Jose Roberto de Souza Broni contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos.

Historiando os fatos, Jose Roberto de Souza Broni ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em 10/01/2011, por volta de 15h, quando exercia suas funções de agente de trânsito da CTBEL, avistou dois veículos (modelos Siena e Fiesta) estacionados de forma irregular na calçada situada em frente ao prédio do Ministério Público, na Rua Ângelo Custódio, entre as Ruas João Diogo e Joaquim Távora.

Um dos automóveis (Siena) estaria locado ao MP/PA e o outro pertenceria a Rosana Furtado. O autor afirmou que determinou a remoção de ambos; o Siena foi efetivamente colocado na plataforma do guincho, e, no momento em que ocorria a “atracação do cabo” do guincho no Fiesta, a proprietária chegou e o veículo foi por ele liberado mediante aplicação de multa.

Em seguida, o Procurador de Justiça Cláudio Melo, acompanhado de dois policiais militares, teria acusado o agente de prática de prevaricação e de ter recebido “propina” para liberar o carro, dando-lhe voz de prisão e determinando sua condução à Seccional do Comércio, onde foi colhido depoimento sem desdobramentos investigativos posteriores. Requereu indenização por danos morais, atribuindo à causa o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No curso da instrução, o Juízo de origem indeferiu pedido de expedição de ofício à SEMOB, por entender tratar-se de matéria regida por normas administrativas passíveis de juntada pela parte, e declarou a perda da prova testemunhal quanto aos motoristas dos caminhões-guincho por ausência de identificação; o Estado desistiu de suas testemunhas e do depoimento pessoal do autor, e o próprio autor desistiu da oitiva de Rosana, vindo as partes a apresentar alegações finais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 26629038), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga improcedentes as pretensões autorais delineadas na inicial. Condena-se a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em R$2.000,00, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde e o valor da causa é baixo. Esclarece-se que referidos ônus se sujeitarão ao regime da justiça gratuita deferida para a parte autora. Transitada em julgado, proceda-se a baixa do feito, arquivando-o. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 26629040). Nas razões de apelação, o recorrente, inicialmente, “ratifica” os termos da petição inicial, da réplica e das alegações finais, enfatizando, em preliminar, a necessidade de julgamento de agravo retido interposto em 25/02/2016 contra despacho que exigira a qualificação de testemunhas em cinco dias (ID 63922680), pugnando pela reabertura da instrução para oficiar a SEMOB a fim de identificar os trabalhadores do guincho e designar audiência para suas oitivas.

Sustenta que o “pedido de reconsideração” à época não interrompia prazo recursal e que o agravo retido deve ser apreciado pelo Tribunal.

Em seguida, o apelante assinala como fato incontroverso que, em 10/01/2011, o Procurador de Justiça deu-lhe voz de prisão por suposta prevaricação, conforme ofício nº 201/2014/MP/PGJ acostado aos autos.

No mérito, o recorrente estrutura sua tese no sentido de que o automóvel que não esteja totalmente guinchado pode ser liberado pelo agente quando a irregularidade puder ser sanada no local, invocando a disciplina do art. 181, VIII, do CTB (infração por estacionar no passeio, com medida administrativa de remoção) e diferenciando os institutos de “retenção” e “remoção”.

Defende que a remoção não seria compulsória e que, não iniciada a operação de guinchamento (limitada, no caso, à mera “atracação do cabo”), seria legítima a liberação do veículo mediante multa, sem que isso configurasse omissão de dever funcional.

Para sustentar esse entendimento, o apelante menciona materiais de referência (incluindo comentários doutrinários e procedimentos administrativos de outro município) que definem “início da operação de remoção” e a possibilidade de liberação quando sanada a irregularidade no local.

Alega, ademais, que a aplicação do art. 271 do CTB (restituição do veículo removido condicionada a pagamento de taxas) é ato da SEMOB, não diretamente do agente autuador; rebate a afirmação de que confundira “retenção” com “remoção” e imputa abuso de autoridade ao membro do Ministério Público ao dar-lhe voz de prisão “apenas para verificação” na delegacia. Ao final, pede o provimento do agravo retido para reabrir a instrução e, subsidiariamente, o provimento da apelação para julgar totalmente procedente o pedido indenizatório.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 26629044). Em resumo, sustenta a impossibilidade de reforma da sentença. Em preliminar, pugna pela improcedência do agravo retido, por ausência de nulidade e por preclusão, salientando que o autor não identificou testemunhas na fase própria, inexistindo cerceamento.

No mérito, afirma inexistir ato ilícito estatal: a conduta do Procurador de Justiça teria se limitado ao exercício legítimo de sua atribuição diante de possível flagrante de prevaricação, sendo válida a voz de prisão nos termos do art. 301 do CPP. Argumenta que o apelante liberou veículo que deveria ser removido (art. 181, VIII c/c art. 271, § 1º, do CTB), antes do pagamento de taxas, descumprindo dever funcional; não há prova de abuso, coação ou dano moral, nem de acusação efetiva de recebimento de “propina”. Requer, portanto, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 27011107, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do Novo Código de Processo Civil. Determinei ainda o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de custos legis, objetivando exame e parecer.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, e o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, exarou parecer do caso nos autos (ID 27541318), onde se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da improcedência, destacando a natureza objetiva da responsabilidade estatal (art. 37, § 6º, da CF) e a necessidade de comprovação de conduta, dano e nexo causal (o que não se evidenciaria nos autos), além de consignar, em seu relatório, a dinâmica fática acima resumida (veículos Siena e Fiesta, liberação do Fiesta mediante multa, voz de prisão, ausência de desdobramentos penais).

É o relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação interposto por Jose Roberto de Souza Broni preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais.

DA ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, cumpre registrar que o apelante pleiteou, em preliminar, o julgamento de agravo retido para reabertura da instrução, com expedição de ofício à SEMOB a fim de identificar e ouvir os trabalhadores do guincho, ao argumento de que a testemunha Rosana Batista Furtado fora dispensada por possuir interesse direto no desfecho da causa.

Em contrarrazões, o recorrido sustentou a prejudicialidade/improcedência do agravo retido, afastando qualquer nulidade. Considerando, todavia, que o conjunto probatório já constante dos autos é suficiente para o deslinde do mérito, aprecio-o desde logo, ficando a preliminar prejudicada.

DO MÉRITO

No mérito, a moldura fática incontroversa revela que, no exercício de suas funções como agente de trânsito da CTBEL, o autor autuou dois veículos estacionados sobre a calçada, determinando suas remoções (um Siena, locado ao Ministério Público, e um Fiesta, de propriedade particular).

Durante a atracação do Fiesta à prancha, a proprietária compareceu e o agente liberou o carro mediante aplicação de multa. Na sequência, compareceu ao local o membro do Ministério Público, acompanhado de dois policiais militares, imputando ao agente a prática do crime de prevaricação, ocasião em que lhe deu voz de prisão e determinou sua condução à Seccional do Comércio, fato este incontroverso.

O autor ainda afirma que o membro do Ministério Público teria acusado o autor de ter recebido “propina”, todavia, tal fato não ficou provado nos autos.

Na delegacia, foi colhido o depoimento do requerente, sem qualquer desdobramento investigativo posterior. A própria peça ministerial confirma a ausência de instauração de inquérito policial ou de procedimento disciplinar após a condução.

É igualmente incontroverso que o membro do
Parquet
deu voz de prisão ao autor em 10/01/2011, sob imputação de prevaricação, conforme ofício referido pelo apelante.

A responsabilidade civil do Estado constituiu um dos temas mais relevantes do Direito Administrativo, e o reconhecimento do dever do Estado de ressarcir danos causados aos particulares decorre do princípio da legalidade e constitui um dos pilares do Estado de Direito (FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 3ª ed. Belo Horizonte: Fórum. 2012, p 843).

A Constituição da República preceitua em seu art. 37, § 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso sob exame, em se tratando de possível ilegalidade cometida por promotor de justiça, é iniludível a aplicação da responsabilidade civil objetiva da Administração, conforme previsão do artigo 37, § 6º, da Constituição da República que assim estabelece:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desse modo, tratando-se de responsabilidade objetiva do ente público é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e da relação de causalidade.

Com isso, a parte autora fica incumbida, tão somente, de demonstrar o dano por ela sofrido e o nexo causal entre o ato do agente e o dano, não havendo falar em prova da culpa ou dolo.

Passo, pois, à análise do ato estatal. O recorrido e o Ministério Público sustentam que a atuação do Procurador de Justiça limitou-se ao exercício legítimo de suas atribuições, inclusive com respaldo no art. 301 do CPP (prisão em flagrante por qualquer do povo), afirmando inexistir abuso e ressaltando que não houve posterior persecução penal.

Por sua vez, o apelante afirma que estava em regular exercício de sua função, que não confundiu “retenção” com “remoção” e que o Promotor, destituído de poder de polícia naquela situação, excedeu ao dar voz de prisão e determinar a condução, inclusive sob a alegação de prevaricação.

No caso em exame, com o devido e necessário respeito à tese Estatal e do Ministério Público, a narrativa da exordial é praticamente toda confirmada nos autos (com exceção da alegação de que o autor teria sido acusado de recebimento de propina). Portanto, da narrativa, não é possível concluir pela legalidade da voz de prisão realizada pelo Promotor de Justiça.

A controvérsia técnica de trânsito (retenção x remoção) não se resolve, aqui, por exegese abstrata: o que importa é aferir se havia quadro inequívoco de flagrância de crime funcional do agente que legitimasse a prisão sumária.

Dos autos, extrai-se que o Fiesta ainda se encontrava em fase de atracação ao guincho quando a proprietária compareceu e houve a liberação com multa, o que,
prima facie
, traduz exercício de atividade administrativa em curso e dificulta caracterizar, de modo objetivo e imediato, o elemento “deixar de praticar ato de ofício” típico da prevaricação (sendo certo que nenhuma investigação foi instaurada após a condução à delegacia).

Em outras palavras, o pano de fundo revela uma divergência operacional quanto ao momento e modo de cumprimento das medidas administrativas previstas no CTB, não um flagrante incontestável de crime funcional.

Ademais, embora o art. 301 do CPP autorize a prisão por “qualquer do povo” em situação de flagrante, tal faculdade não prescinde dos requisitos legais de materialidade e imediatidade do ilícito, tampouco dispensa a observância da proporcionalidade na intervenção.

No caso, a prisão e a condução do agente público (que atuava em serviço e sob escrutínio dos próprios órgãos envolvidos) mostraram-se precipitados à luz do próprio desfecho posterior (ausência de inquérito ou qualquer persecução), realçando a desnecessidade e o excesso do meio empregado.

Vejamos a jurisprudência pátria acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO ILEGAL - DESACATO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO VOLITIVO E MATERIALIDADE - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO - MANUTENÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro. 2. A comprovação da ilegalidade da prisão e denúncia por desacato justifica, de per si, o arbitramento de indenização por dano moral.
3. No arbitramento do valor a ser compensado, cabe ao magistrado se orientar por requisitos equitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas. (TJ-MG - AC: 10702150312412002 Uberlândia, Relator.: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Não por outra razão, o próprio parecer ministerial descreve a sequência fática da voz de prisão e condução, seguida de inexistência de desdobramentos.

Configurado, pois, o ato estatal específico (voz de prisão e condução a partir de imputação não corroborada por ulterior persecução), cumpre aferir o dano e o nexo.

A condução de servidor público em serviço, por ordem de autoridade, sob alegação de crime funcional e com imputação de prevaricação, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a honra objetiva e subjetiva do agente, especialmente porque associou sua conduta a vantagem indevida sem lastro mínimo e sem qualquer continuidade investigativa.

O nexo causal, por sua vez, é direto: o abalo decorre da própria prisão e condução nessa moldura fática, praticadas por agente estatal no contexto do serviço público, o que basta para acionar a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos já delineados.

Nessa linha, divirjo, com as vênias de estilo, da sentença que concluiu pela ausência de prova do dano e pela inexistência de abuso, bem como do parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do apelo e manutenção integral do julgado.

A narrativa consolidada no próprio parecer e nos autos evidencia o constrangimento efetivo e a violação a atributos da personalidade, resultantes de uma prisão que não se desdobrou em persecução penal e que ocorreu quando o autor se encontrava desempenhando atividade típica e ostensiva de fiscalização de trânsito.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que tange à quantificação da indenização por danos morais, não existem parâmetros legais para a sua fixação, pois não existe a possibilidade de substituir a dor por certa quantia em dinheiro.

A indenização econômica não paga a dor sofrida em razão do dano moral, mas tutela o direito violado na forma de reparação repressiva.

Assim, pelo princípio da razoabilidade deve-se observar a congruência lógica entre a situação posta e os atos praticados pelo ofensor, tendo em vista os fins reparatórios a que se destina e pelo princípio da proporcionalidade deve-se ponderar uma adequada condenação, a necessidade da medida e a proporcionalidade propriamente dita. Deve-se, ainda, evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Então, considerando que para casos de ato ilegal de agente público, este órgão fracionário tem fixado indenizações entre os valores de R$5.000,00 a R$15.000,00, arbitro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se compatível com a gravidade do constrangimento (voz de prisão e condução em serviço, com imputação de crime de prevaricação), e exerce função pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

A correção monetária e os juros deverão observar os índices legais aplicáveis, a partir dos marcos legais pertinentes, a serem definidos na fase de cumprimento, se necessário.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do recorrido ao pagamento das custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º, do CPC, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025